Tribunal: STF
Processo: HC 245925
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 861.694/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, uma vez que a diligência ocorreu após longa perseguição motivada por fuga de blitz realizada pela polícia militar, além de ter sido arremessado objeto para o interior da residência, resultando em fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.



    4. Verifica-se, portanto, a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 3).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



    [...] as instâncias inferiores fazem menção a uma autorização informal de BRENDA, fingem não existir o seu depoimento em solo policial poucos minutos após a ação policial, em que ele nega ter franqueado a entrada dos policiais militares, o que foi reafirmado nos autos apartado, e corroborado nestes autos pela testemunha Camila.



    Além disso, utilizaram da condição permanente do tráfico de drogas para, equivocadamente, afastar a ilicitude do meio pelo qual a prova dos autos fora construída.



    Certo que esses argumentos são inidôneos e impossibilitam o afastamento da ilicitude da prova. Cumpre ressaltar que compete a acusação comprovar que de fato houve consentimento do morador para que os policiais militares ingressassem no imóvel, todavia, não se desincumbiu desse ônus. Sem que haja qualquer documento probatório, é manifesto o constrangimento ilegal decorrente do ingresso forçado ao domicílio.



    Sabemos que esta Suprema Corte hodiernamente consolida a tese firmada no RE 603.616/RO, no sentido de que a mera constatação de flagrância, posterior, ao ingresso na residência, não torna lícita a invasão.



    Logo, as razões que justifiquem o ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de conferir licitude à invasão, de forma retroativa. E, de fato, adotar entendimento diverso implicaria o completo esvaziamento da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, violando - se o princípio hermenêutico da máxima efetividade dos direitos fundamentais.



    Ora, Excelências, os policiais militares não abordaram nenhuma pessoa saindo da residência de BRENDA, tampouco, ou se quer, houve autorização para o ingresso ao imóvel.



    [...]



    Nesse diapasão, diante a arbitrariedade dos policiais militares em insurgir contra o direito fundamental do acusado, frente a incontestável violação do artigo 240 do Código de Processo Penal, mais o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, art. 11, 2., as provas devem ser consideradas ilícitas, desentranhando dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse constitua crime permanente, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 7).



    Nesse contexto, argumenta: 



    Nesse diapasão, diante a arbitrariedade dos policiais militares em insurgir contra o direito fundamental do acusado, frente a incontestável violação do artigo 240 do Código de Processo Penal, mais o artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica, art. 11, 2., as provas devem ser consideradas ilícitas, desentranhando dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse constitua crime permanente, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    a) Liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente habeas corpus;



    b) No mérito, como pedido principal, a concessão da ordem de Habeas Corpus, ou de ofício, para que, nos termos do artigo 5º, LVI, da Constituição Federal e dos artigos 157 e 240 do Código de Processo Penal, seja declarada a ilicitude da prova obtida mediante invasão ilícita de domicílio, com a consequente absolvição do paciente CARLOS DANIEL DOS REIS SANTOS e a corré BRENDA CRISTINA FRANÇA, com fulcro no artigo 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 8-9).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    O recurso não é capaz de infirmar os fundamentos ventilados pela decisão agravada, razão pela qual é de ser mantida nos seguintes termos.



    Cumpre asseverar que o art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.



    Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.



    [...]



    Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    [...]



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo".



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.



    Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fls. 35/40, grifos acrescidos):



    [...] A preliminar não prospera.



    Havia fundado motivo para o ingresso forçado na residência da corré Brenda Cristina de França (processo desmembrado 404/405), uma vez que o apelante, que era o condutor da motocicleta, evadiu-se de uma blitz e, segundo os depoimentos dos policiais que serão detalhados na análise do mérito, deixou Brenda na frente da residência dela, de forma apressada, fazendo-a cair e se ferir. Após, a corré teria jogado a bolsa por cima do muro, tudo a indicar que havia alguma conduta ilícita em curso. Também, segundo os policiais, o portão da residência estava aberto naquele momento e, na bolsa arremessada pela ré, havia uma porção pequena de maconha. Com o encontro da droga, ela confessou que haveria mais porções de drogas no imóvel, autorizando o arrombamento da porta de entrada.



    Assim, considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, a Constituição autoriza a entrada na residência para efetuar a prisão em flagrante neste caso (art. 5º, XI).



    [...]



    Segundo a acusação, CARLOS e Brenda estavam em uma motocicleta quando passaram por uma fiscalização da Polícia Militar. O piloto, que era CARLOS, pessoa conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas, acelerou para se desvencilhar da abordagem. Em dado momento, deixou Brenda em frente a um imóvel, sendo que ela, ao descer da motocicleta, acabou se machucando. Ainda, ela jogou a bolsa por cima do muro e foi abordada. Em busca pessoal, os policiais localizaram em seu poder uma pequena porção de maconha e R$ 20,00, além de um aparelho celular. No interior da bolsa havia R$ 1.300,00 em notas diversas, além do controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína.



    A ré alegou aos policiais que o dinheiro era proveniente do tráfico e que no interior do imóvel havia mais dinheiro, franqueando a entrada. Como ela não tinha a chave, foi realizado o arrombamento da porta e, no interior da casa, foram apreendidos R$ 5.732,00 em dinheiro. Brenda levou os policiais até o banheiro, indicando a localização do numerário.



    Ademais, os policiais encontraram 118 pinos de cocaína no tanque de lavar roupa e uma porção maior de maconha dentro de um enfeite na estante, ao lado de um caderno contendo informações sobre o tráfico.



    Os fatos ficaram demonstrados em Juízo.



    A policial Iara disse que viu o réu, condutor da motocicleta que trazia Brenda na garupa, desobedecer ordem de parada dos policiais que estavam realizando a fiscalização de trânsito. Realizada a perseguição, o réu derrubou Brenda da moto, na frente de um imóvel. Encontraram Brenda parada na frente daquela casa, com alguns ferimentos. Ajudou-a a se levantar. O portão da casa estava aberto, ela tinha o controle do portão e havia arremessado a bolsa por cima do muro. No interior da bolsa havia mais de R$ 1.000,00 e uma porção de maconha. Ela falou que este dinheiro era proveniente do tráfico. Também disse que CARLOS era seu namorado e exercia o comércio ilícito. Ela ainda informou a existência de drogas e dinheiro dentro do imóvel. [...] A depoente chegou logo em seguida e viu Brenda se levantando. Também presenciou Brenda jogando a bolsa por cima do muro. Foi a depoente que abordou primeiramente a corré, até por ser policial feminina. Reiterou que o portão da casa já estava aberto quando os policiais chegaram. Talvez Brenda tenha aberto para ingressar no imóvel, mas não deu tempo. A ré somente admitiu a existência de drogas no interior da casa após o encontro da porção de maconha no interior da bolsa dela.



    O policial Jean disse que realizou o acompanhamento da motocicleta por várias ruas de Barretos, na mesma viatura da policial Iara. CARLOS deixou a mulher na frente da residência dela. Ela caiu da moto, levantou-se e tentou correr para o interior do imóvel. O portão estava aberto e foi feita a averiguação na residência por várias equipes que chegaram, com autorização de Brenda.



    [...]



    Ressalta-se que eventuais excessos por parte dos policiais devem ser apurados em processo próprio. Por ora, o que se constata é que Brenda foi acompanhada de perto por uma policial feminina, Iara, que disse, inclusive, que a ajudou a se levantar.



    Algumas divergências nos relatos dos policiais são da própria natureza da prova oral e não comprometem o essencial da prova, ou seja, de que havia drogas e dinheiro na bolsa e no imóvel de Brenda, a qual estava na garupa da motocicleta do apelante CARLOS [...]



    Também a versão da testemunha Camila, vizinha de Brenda, que observou a abordagem a uma certa distância, não desmerece a prova da acusação. Os próprios policiais disseram que tudo ocorreu muito rápido e que várias equipes chegaram de forma concomitante. A entrada no imóvel, por sua vez, foi justificada, como já analisado na preliminar.



    Eis o excerto pertinente da denúncia (e-STJ fls. 19/20, grifei):



    Verte dos autos que CARLOS DANIEL e BRENDA tinham em depósito na residência [...] porções de cocaína destinadas ao tráfico de drogas.



    Nesse contexto, o casal estava andando de motocicleta pela via pública, tendo CARLOS DANIEL como condutor e BRENDA como passageira, quando passaram por uma fiscalização da polícia militar pelo bairro Nogueira e CARLOS DANIEL empreendeu fuga, sendo realizado o acompanhamento, a fim de abordar os ocupantes do motociclo.



    Em dado momento, após longo acompanhamento, CARLOS DANIEL deixou BRENDA em frente à casa supracitada, sendo que ela, ao deixar a motocicleta, acabou se machucando. Ato contínuo, BRENDA jogou sua bolsa por cima do muro e foi abordada. Em busca pessoal, os militares localizaram em poder dela uma pequena porção de maconha e R$ 20,00 (vinte reais) juntamente com seu aparelho celular. A bolsa foi apreendida e dentro dela foram localizados R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em notas diversas, o controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína.



    A denunciada alegou aos policiais que o dinheiro era proveniente do tráfico e que no interior do imóvel havia mais dinheiro, franqueando a entrada, porém, como ela não tinha a chave, foi realizado o arrombamento da porta e, no interior da casa foi apreendido R$ 5.732,00 (cinco mil, setecentos e trinta e dois reais) em dinheiro, tendo sido BRENDA quem levou os policiais até o banheiro, indicando que o dinheiro estava dentro de uma carteira.



    Além disso, os militares encontraram 118 (cento e dezoito) pinos de cocaína no tanque de lavar roupa e uma porção maior de maconha dentro de um enfeite na estante, ao lado de um caderno contendo informações a respeito do tráfico (fls. 192/207).



    No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do CPP, porquanto as instâncias ordinárias demonstraram haver fundadas razões para o ingresso no domicílio. Isso, porque ficou explícito dos excertos acima transcritos que o agravante, na condução de motocicleta, juntamente com a corré, que estava na garupa, fugiu de uma blitz realizada pela polícia militar e desobedeceu ordem de parada, de modo que se iniciou longa perseguição. Na sequência, ele "deixou a mulher na frente da residência dela. Ela caiu da moto, levantou-se e tentou correr para o interior do imóvel", arremessando, ainda, uma bolsa por cima do muro; circunstâncias que consubstanciaram justa causa para a diligência.



    No interior do imóvel, foram encontrados na bolsa arremessada cerca de 124g (cento e vinte e quatro gramas) de cocaína; uma porção de maconha; a quantia de R$ 5.732,00 (cinco mil, setecentos e trinta e dois reais) em dinheiro; uma porção de droga; e R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).



    Logo, havendo fundadas razões para o ingresso imediato na residência, ante a imperiosa necessidade de se frustrar ilícitos em curso, não há de se falar em ilegal invasão domiciliar, encontrando-se a diligência em consonância com os permissivos legais para tal atuação policial excepcional.



    [...]



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.



    Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.



    De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, o que afasta a ilicitude da prova apontada pela defesa.



    Logo, não há de se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias (doc. 4, pp. 3-10 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos agiram depois de os acusados, o paciente e a corré, desobedecerem a ordem de parada em uma fiscalização de rotina (blitz), momento em que se iniciou longa perseguição. Na sequência, o paciente deixou a corré na frente da residência dela, porém, ao descer da motocicleta em que estavam, ela caiu; levantou-se rapidamente e tentou correr para o interior do imóvel, arremessando uma bolsa por cima do muro. Em busca pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha e R$ 20,00, além de um aparelho celular. No interior da bolsa, havia R$ 1.300,00 em notas diversas, além do controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína. Diante desses indícios da prática de crime, os policiais militares acompanharam a corré até o interior do imóvel, onde encontraram mais quantia em dinheiro.



    No total foram apreendidos cerca de 124g de cocaína; uma porção de maconha; a quantia de R$ 5.732,00 em dinheiro; uma porção de droga; e R$ 1.300,00.



     



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator